Tribunal: STF
Processo: ARE 1550402
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O O Município de Araraquara interpõe agravo (eDoc 19), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 17) que, com base nos enunciados n. 279, 454 e 636 da Súmula/STF, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 12) manejado em face de acordão da Terceira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (eDoc 10):



    CONTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO PÚBLICO APROVAÇÃO PARA EMPREGO PÚBLICO PELO REGIME CELETISTA CONTRATAÇÃO PELO REGIME ESTATUTÁRIO ILEGALIDADE OFENSA AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. 



    1. O mandado de segurança se destina à correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito individual ou coletivo, líquido e certo do impetrante (art. 5º, LXIX, CF). 



    2. Inexiste violação da autoridade da decisão do Órgão Especial desta Egrégia Corte proferida na ADI nº 2236238-68.2021.8.26.0000, pois não há confundir a pretensão deste mandado de segurança com a pretensão formulada naquela. Objetos que não guardam identidade. 



    3. Segundo o princípio da vinculação ao edital, que tem como fundamento legal o artigo 41 da Lei nº 8.666/93 e é corolário dos princípios da impessoalidade, da legalidade e da moralidade, a Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual, assim como o candidato, está estritamente vinculada. Segurança concedida. Sentença mantida. Reexame necessário, considerado interposto, e recurso desprovidos.



    Em suas razões, o recorrente aponta, em síntese, violação aos arts. 2º, 18, 30, I e 97, da Constituição Federal, bem como à Súmula Vinculante n. 10, sustentando ter havido afronta à cláusula de reserva de plenário, além de violação à autonomia municipal. 



    Alega que a decisão recorrida afastou a incidência da Lei Complementar Municipal n. 938/2020 sem que houvesse declaração formal de inconstitucionalidade, em desrespeito à cláusula de reserva de plenário.



    É o relatório. Decido.



    2. Correta a decisão agravada.



    O Tribunal de origem, ao examinar o conjunto fático-probatório constante dos autos, analisar cláusulas de edital e normas infraconstitucionais, concluiu que, em razão da vinculação ao edital, não poderia a Administração Municipal, posteriormente, impor ao candidato aprovado a contratação sob regime jurídico distinto daquele previsto no certame, assentando que a contratação deveria observar o regime celetista, conforme expressamente previsto no edital, invocando, para tanto, o princípio da vinculação ao edital, com fundamento no art. 41 da Lei n. 8.666/93, e entendendo pela inaplicabilidade superveniente da Lei Complementar Municipal n. 938/2020, cuja eficácia foi suspensa.



    A propósito, transcrevo os seguintes trechos do correspondente voto condutor (eDoc 10, fls 6 e 7):



    Na espécie, o impetrante foi aprovado no Concurso Público nº 004/2019 para o provimento do emprego de Guarda Civil Metropolitano, de caráter efetivo e sob o regime celetista, todavia, no momento da posse foi orientado a optar pelo regime estatutário (fls. 203). 



    Segundo o princípio da vinculação ao edital, que tem como fundamento legal o artigo 41 da Lei nº 8.666/93 e é corolário dos princípios da impessoalidade, da legalidade e da moralidade, a Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual está estritamente vinculada.



    [...]



    Assim, conforme consignado no v. acórdão que julgou o mandado de segurança coletivo, “o direito ao regime jurídico estabelecido pelo edital deve ficar a salvo das alterações legislativas posteriores, sob pena de afronta ao direito adquirido. É a intelecção do art. 41 da Lei 8.666/93: 'A administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada'”. Eis o dispositivo daquele v. acórdão: 



    “Por meu voto, dou provimento ao recurso para conceder a segurança, devendo o Município comprovar em 90 dias a alteração do regime de trabalho de todos os aprovados nos concursos públicos de número 001/2017, 002/2017, 001/2018, 002/2018, 001/2019, 002/2019, 003/2019, 004/2019 e 001/2020, com todos encargos de natureza trabalhista. A ordem também fica concedida para que novos servidores aprovados nesses concursos públicos sejam vinculados por meio de contratos regidos pela CLT, conforme legislação local”. 



    Ressalte-se ainda que o edital previu expressamente que “a contratação far-se-á nas formas estabelecidas pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho CLT” (Cláusula 11.1 fls. 70), de modo que a contratação pelo regime estatutário se mostra ofensiva a direito líquido e certo do impetrante ao regime jurídico previsto no edital. Afinal, o edital é a lei do concurso e como tal obriga tanto os candidatos quanto a Administração. De rigor, portanto, a concessão da segurança.



    Assim, para acolher a pretensão recursal, seria necessária a interpretação de legislação infraconstitucional, o reexame de fatos e provas e análise de cláusula de edital, o que encontra óbice nos enunciados n. 279 e 454 da Súmula/STF.



    De outro lado, consigno que, na linha da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a mera interpretação de norma infraconstitucional pelo Tribunal de origem, como ocorreu na hipótese dos autos, não se qualifica como ofensa à cláusula de reserva de plenário inserida no art. 97 da Constituição Federal. Nesse sentido, cito precedente:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CONCESSÃO OU PERMISSÃO. SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. PRÉVIA LICITAÇÃO. NECESSIDADE. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional. Precedentes.



    2. O acórdão recorrido não divergiu da orientação jurisprudencial do STF no sentido de que é imprescindível prévia licitação para a concessão ou permissão da exploração de serviços de transporte coletivo de passageiros.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.265.732 AgR-segundo, ministro Roberto Barroso – grifei) 



    Nesse contexto, o Tribunal estadual, ao decidir a controvérsia, limitou-se a aplicar o princípio da vinculação ao edital, não afastando a incidência da legislação municipal, mas, sim, reconhecendo a prevalência da regra prevista no edital em face de alteração normativa superveniente, cuja eficácia, ademais, fora suspensa por decisão judicial. Assim, não se configura o alegado desrespeito à cláusula de reserva de plenário.



    Tal o contexto, a abertura da instância extraordinária era mesmo inadmissível.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    4. Publique-se.



Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente